Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO. DEVER DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Tema 823/STF, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização.
2. Se a Administração reconhece administrativamente que o servidor possui diferenças salariais a receber, incluindo-as no “exercício findo”, é dever do Estado efetuar o correspondente pagamento.
3. Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo IPCA-E.
4. Por força da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09.12.2021 deve-se aplicar a taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros de mora.
5. Reexame obrigatório não provido.